Tribunal: TJBA
Processo: 8053817-85.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053817-85.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

AGRAVADO: MARCIO YURI NASCIMENTO PIMENTA

Advogado(s)
:
POLLYANNA GUIMARAES GOMES

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. DANO GRAVE NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO OU ELEMENTO CAPAZ DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto em face de decisão monocrática que, em sede de agravo de instrumento, indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo, por ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 300 do CPC.

A agravante sustenta que teria cumprido a obrigação de fazer imposta, afirmando a existência de dano grave decorrente da manutenção dos efeitos da decisão originária.

A decisão agravada destacou que, em análise perfunctória, não restou demonstrada a probabilidade do direito nem o perigo de dano grave, razões pelas quais se negou o efeito suspensivo pleiteado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a agravante preencheu os requisitos previstos no art. 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano — para fins de concessão do efeito suspensivo requerido em agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada baseou-se na ausência de demonstração suficiente dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano grave ou de risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

A agravante, ao interpor o agravo interno, limitou-se a reiterar argumentos anteriormente deduzidos, sem apresentar fatos novos ou elementos que infirmassem os fundamentos da decisão hostilizada, não se desincumbindo do ônus de comprovar o alegado cumprimento da obrigação de fazer.

Diante da ausência dos requisitos legais e do mero inconformismo da agravante, impõe-se a manutenção da decisão recorrida, nos termos do art. 1.021, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos.

Tese de julgamento:

"1. A concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC/2015)."

"2. A ausência de comprovação dos requisitos legais autoriza a manutenção da decisão que indeferiu a tutela provisória requerida."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 300 e 1.021, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
Não houve citação expressa de jurisprudência no voto.”

Vistos, relatados e discutidos o
AGRAVO INTERNO

interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº
8053817-85.2024.8.05.0000
, da Comarca de Salvador, tendo como Agravante,
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
,

e Agravado,
MÁRCIO YURI NASCIMENTO PIMENTA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime de sua Turma Julgadora,
em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos

do voto condutor.

MM01